Tribunal: TJDFT
Processo: 0751452-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO ESTÁVEL. ESCRITURA PÚBLICA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1. O interesse de agir tem fundamento na necessidade do ingresso em juízo, bem como na adequação da via para solução do conflito e na utilidade do provimento jurisdicional. É desnecessária a prestação jurisdicional apenas para a declaração de fatos desprovidos de qualquer necessidade real ou urgente, mormente quando não há litigiosidade entre as partes.

2. A presente demanda tem por escopo a simples declaração do termo inicial de convivência em 22.08.2010 e de que o imóvel em questão é particular da apelante D. C. L. Desse modo, desnecessária a intervenção do Poder Judiciário em ambas as hipóteses, pois, se o resultado pretendido pode ser obtido por meio de simples escritura pública, é injustificável o manejo da pretensão pela via judicial. Daí a falta de interesse processual, conduzindo à extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

3. Apelação conhecida e não provida.